Tribunal: TJSP
Processo: 2303947-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Portadora de Esclerose Múltipla. Necessidade de medicamento. Documentos que comprovam a enfermidade, a prescrição médica e a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Tutela de urgência deferida. Admissibilidade. Assistência integral à saúde da população. Obrigação solidária dos três entes federativos, isolada ou conjuntamente. Artigos 196

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Portadora de Esclerose Múltipla. Necessidade de medicamento. Documentos que comprovam a enfermidade, a prescrição médica e a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Tutela de urgência deferida. Admissibilidade. Assistência integral à saúde da população. Obrigação solidária dos três entes federativos, isolada ou conjuntamente. Artigos 196 e 198, § 1o, da CF. Comprovação dos requisitos fixados no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Presença dos pressupostos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.